Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707269-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, LUCAS BATISTA LAZARIN APELADO: GUSTAVO DOS SANTOS BISPO DECISÃO A parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Assim, por meio do despacho de ID 41605742, foi determinada a apresentação de outros documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, tendo a parte apelante deixado transcorrer in albis o prazo. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora